Tribunal: STJ
Processo: 2025716-63.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2316364 - SP (2023/0053840-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
IGOR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA - SP319115
AGRAVADO
: CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: CGS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVADO
: CONTENGE CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
PEDRO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR - MG162951
MICHELE NUNES LINHARES - SP423622
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO
DE RECUPERAÇÃO. DESÁGIO APROVADO. ASSEMBLEIA GERAL.
VIABILIDADE
ECONÔMICA.
REINTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem de que não há
ilegalidade nas cláusulas econômico-financeiras do plano de recuperação
judicial aprovado em assembleia de credores exige reinterpretação de
cláusulas e reexame de provas, o que esbarra nas Súmulas nos 5 e 7 do
STJ.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer
do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0a0dd413-ced6-4322-96c2-0c802f8a0dbb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2316364 - SP (2023/0053840-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
IGOR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA - SP319115
AGRAVADO
: CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: CGS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVADO
: CONTENGE CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
PEDRO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR - MG162951
MICHELE NUNES LINHARES - SP423622
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO
DE RECUPERAÇÃO. DESÁGIO APROVADO. ASSEMBLEIA GERAL.
VIABILIDADE
ECONÔMICA.
REINTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem de que não há
ilegalidade nas cláusulas econômico-financeiras do plano de recuperação
judicial aprovado em assembleia de credores exige reinterpretação de
cláusulas e reexame de provas, o que esbarra nas Súmulas nos 5 e 7 do
STJ.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer
do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a
decisão de e-STJ fls. 269/271 que não conheceu do agravo em recurso especial em
virtude da falta de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada.
Em suas razões (e-STJ fls. 279/291), o recorrente demonstra que impugnou
de forma específica todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao seu
recurso especial na origem.
Contraminuta às e-STJ fls. 295/302.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47719389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:57
Código de Controle do Documento: c1752349-218a-4999-ac80-34aac0cb7edd

Tendo em vista as razões postas no presente agravo interno, a decisão
agravada deve ser reconsiderada.
Passa-se ao exame do recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a" da Constituição Federal e interposto contra o acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS -
Credor recorrente que sustenta que há abusividade das cláusulas do plano e
que não foram atendidos os princípios da proporcionalidade e da boa-fé
objetiva, considerando o deságio, os encargos irrisórios e o prazo de
pagamento Alegação de que há deságio excessivo sobre o crédito concursal
quirografário (90%), prazo total de pagamento muito longo, correção
monetária abusiva (Taxa Referencial + juros de 1% a.a.) - Cláusulas de
caráter estritamente negocial - Inexistência de abusividade, considerando o
critério da viabilidade econômica, aprovado pela maioria dos credores em
assembleia geral Art. 35, I, LRJ - Cláusulas que não estão fora das balizas
de controle de legalidade pelo juízo - RECURSO DESPROVIDO NESSE
TÓPICO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO - PREVISÃO DE SUBCLASSE -
Tratamento igualitário a credores que estão na
mesma situação jurídica Subdivisão de Classe que não viola o princípio do
par conditio creditorum Enunciado no 57 da 1a. Jornada de Direito Comercial
do Conselho de Justiça Federal Previsão de diferentes opções de pagamento
com livre possibilidade de adesão pelos credores não se mostra ilegal -
RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO
Ausência de ilegalidade na previsão de que, na hipótese de crédito ser
incluído mediante impugnação ou habilitação de crédito judicial, o prazo de
pagamento iniciar-se-á a partir do trânsito em julgado da decisão que
determinar sua inclusão RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO.
IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS CONTRA OS
COOBRIGADOS E DEVEDORES SOLIDÁRIOS. A cláusula 14 desobriga
avalistas, fiadores e coobrigados de suas responsabilidades pelos créditos
originais Ofensa ao disposto nos arts.
49, § 1o, e 59, caput, LRJ Incidência da Súmula 581-STJ e Súmula 61-TJSP
Ineficácia da Cláusula 14 do Plano RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO" (e-
STJ fls. 61/62)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 88/93).
No recurso especial o recorrente aponta violação dos arts. 49 e 53 da Lei no
11.101/2005, bem como artigo 884 do Código Civil, sustentando que o plano
aprovado impõe condições desproporcionais, com deságio de 90%, juros de 1% ao ano
e prazo total de 18 anos para pagamento, o que configuraria enriquecimento sem
causa das recuperandas.
Afirma ainda que o plano foi aprovado por credores com créditos menores,
resultando em abuso do direito de voto e tornando excessivamente oneroso o sacrifício
imposto ao recorrente.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 153/162).
É o relatório.
A insurgência não merece prosperar.
Na espécie, o acórdão recorrido consignou que não há ilegalidade nas
cláusulas econômico-financeiras do plano de recuperação judicial aprovado em
assembleia de credores, solucionando a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
"(...)
Documento eletrônico VDA47719389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:57
Código de Controle do Documento: c1752349-218a-4999-ac80-34aac0cb7edd

Passa-se, pois, à análise do plano de recuperação, impugnado
pelo agravante.
1) Deságio de 90%, incidência dos juros, correção monetária e
prazo de pagamento. /No caso em debate, não há que se falar em
ilegalidade quanto ao deságio de 90%, à correção monetária pela TR e juros
de 1% a.a, considerando que tais questões estão atreladas a aspectos
econômico-financeiros, relativos à viabilidade econômica, aprovada pela
maioria dos credores em assembleia geral, nos termos do art. 35, I, LRJ,
cláusulas que não estão fora das balizas de controle de legalidade pelo juízo.
Tais cláusulas se inserem na esfera de disponibilidade, ostentando natureza
negocial, o que refoge ao âmbito do controle jurisdicional legalidade.
Cabe conferir a votação na Assembleia Geral aprovou o plano (fls. 11.185
/11.237; 1.455/11.506 dos autos de origem):

'1) Classe I (trabalhistas): aprovado por unanimidade
dos 90 credores presentes;
2) Classe II (garantia real): prejudicado (inexistência
de credores);
3) Classe III (quirografários): aprovação de 44 dos 47
credores presentes, sendo que por cabeça totalizam 93,62%, e
por valor, R$ 8.744.014,12, que representa 51,25% dos créditos
da classe; os votos contrários somam 3 credores por cabeça,
totalizando 6,38% dos presentes e, por valor R$ 8.317.300,06,
que representa 48,75% dos créditos da classe; na classe credores
ME- EPP o plano foi aprovado por unanimidade dos 28 credores
presentes, que por valor representam R$307.042,99' (fls. 11.453
dos autos de origem).

Na mesma linha, não se vislumbra abusividade no prazo de
pagamento parcelado, previsto no plano de recuperação (pagamento com
início no 22o mês subsequente à homologação do plano, em tranches
mensais enquanto perdurar o processo e anuais após o encerramento, sendo
que o 1o pagamento anual será realizado após 12 meses do último
pagamento mensal, em um total de 15 parcelas anuais, conforme a Cláusula
7.3 do plano)" (e-STJ fls. 65/67)

Com efeito, a alteração da conclusão adotada pela Corte de origem quanto à
legalidade das cláusulas do plano de recuperação judicial — que preveem deságio de
90%, juros de 1% ao ano, correção monetária pela TR e parcelamento em até 18 anos
— encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
Isso porque o acórdão recorrido fundamentou-se na análise da viabilidade
econômico-financeira aprovada em assembleia-geral de credores, nos termos do art.
35, I, da Lei no 11.101/2005, reconhecendo tratar-se de conteúdo de natureza
negocial, sujeito à deliberação da maioria qualificada dos credores e alheio ao controle
judicial de mérito.
Rever tal entendimento exigiria, de um lado, a reinterpretação de cláusulas
contratuais e assembleares (vedada pela Súmula no 5/STJ) e, de outro, o reexame de
elementos probatórios que embasaram a avaliação da viabilidade do plano e da
regularidade da deliberação coletiva (vedado pela Súmula no 7/STJ).
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE.
CONTEÚDO
ECONÔMICO.
EXAME.
AUSÊNCIA.
JULGADOR.
POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. É vedado ao julgador adentrar nas particularidades do conteúdo
econômico do plano de recuperação judicial aprovado com obediência ao art.
45 da Lei no 11.101/2005, pois este possui índole predominantemente
Documento eletrônico VDA47719389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:57
Código de Controle do Documento: c1752349-218a-4999-ac80-34aac0cb7edd

contratual. Todavia, o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade
do plano de recuperação judicial sem adentrar no aspecto da sua viabilidade
econômica.
3. Na hipótese, alterar o entendimento das instâncias ordinárias para
concluir pela invalidade das cláusulas aprovadas pela Assembleia Geral de
Credores demandaria a análise dos fatos e das provas dos autos,
procedimentos inviáveis em recurso especial em virtude da incidência das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
"
4. Agravo interno não provido
(AgInt no REsp 1.931.922/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/6/2022
30/6/2022

Assim, as alegações do recorrente acerca do suposto abuso do direito de
voto e enriquecimento sem causa não viabilizam o processamento do recurso especial,
pois demandam incursão em matéria fático-probatória e negocial já analisada pelas
instâncias ordinárias.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão de e-STJ fls. 269/271 e, em nova análise, conheço do agravo para não
conhecer recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
voto.
É o
Documento eletrônico VDA47719389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:57
Código de Controle do Documento: c1752349-218a-4999-ac80-34aac0cb7edd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.316.364 / SP
Número Registro: 2023/0053840-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10219654520178260576
1021965452017826057611492017
11492017
20210000877042
20210000998623 20257166320218260000 2025716632021826000050000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
IGOR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA - SP319115
AGRAVANTE : CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : CGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVANTE : CONTENGE CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
PEDRO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR - MG162951
MICHELE NUNES LINHARES - SP423622
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA48410043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:19
Código de Controle do Documento: f829d8d0-5558-456a-83c8-c1e21477ddd8

ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
IGOR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA - SP319115
AGRAVADO
: CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: CGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVADO
: CONTENGE CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
PEDRO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR - MG162951
MICHELE NUNES LINHARES - SP423622
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
IGOR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA - SP319115
AGRAVADO
: CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: CGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVADO
: CONTENGE CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
PEDRO FIGUEREDO DE SOUZA JUNIOR - MG162951
MICHELE NUNES LINHARES - SP423622
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA48410043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:19
Código de Controle do Documento: f829d8d0-5558-456a-83c8-c1e21477ddd8

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:19
Código de Controle do Documento: f829d8d0-5558-456a-83c8-c1e21477ddd8